Tribunal: TJMT
Processo: 1029593-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029593-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCINILDO FERREIRA SOUSA - CPF: 060.025.043-11 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, e do princípio da razoabilidade. 4. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1029593-58.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCINILDO FERREIRA SOUSA contra a r.sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. no 1029593- 58.2017.8.11.0041) ajuizada pelo apelante contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 45,87 e, em razão da inscrição indevida do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015 (cf. ID 3529967).

O apelante sustenta que o valor indenizatório fixado em R$ 1.000,00 não compensa o abalo moral suportado pela conduta ilícita da requerida, como também não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais.

Acrescenta que os honorários advocatícios aplicados em R$ 700 não remuneram com justeza o labor desenvolvido por seu patrono, pelo que devem ser majorados para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja majorado o valor indenizatório ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e atribuído o percentual de 20% sobre o valor da condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais (cf. ID 42277502 - Pág. 7).

Nas contrarrazões de ID 42277505, a apelada refuta os argumentos recusais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Destaca-se do âmago da ação que os dados pessoais do autor foram incluídos nos bancos de dados de proteção ao crédito pela EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES
S.A. por dívida de R$ 47,87, mas, que, por desconhecer a obrigação, o autor deu ensejo a p
resente com o fito de que fosse declarada a inexistência do débito, bem como para que houvesse a condenação da requerida ao pagamento indenizatório por danos morais.

A MMa. Juíza julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito questionado, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, atribuindo-o, ainda, o ônus sucumbencial, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015 (cf. Id. Num. 3529967).

O desencontro dos fundamentos decisórios e das razões do presente recurso advém da contrariedade do apelante quanto ao valor indenizatório fixado, pois, alega que o
quantum

arbitrado não valorou adequadamente o dano provocado, como também não cumpriu o caráter punitivo/inibitório inerente à condenação indenizatória por danos morais; alega, também, que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 700 não remunera com justeza o trabalho desenvolvido por seu patrono.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Considerando que o autor/apelante ficou indevidamente com o “nome sujo” nos órgãos de proteção ao crédito por aproximadamente 06 (seis) anos (10.02.2014 até a prolação da sentença em 16.04.2020 – cf. ID 42277478 - Pág. 2 e
ID 3529967) e, observando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 1.000,00 (um mil reais) não atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é o montante congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.

A perícia grafotécnica realizada em cópia de contrato não se presta para atestar a autenticidade da assinatura.
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 66628/2017 - Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 19/09/2017 - Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 178823/2016 – Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 19/04/2017 - Publicado no DJE 26/04/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 – MANUTENÇÃO
– RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO À FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (...) 2. À falta de comprovação da existência de débito, e, por conseguinte, da licitude da negativação, cabível a indenização por danos morais pela negativação por débito inexistente. 3. Tratando-se de inscrição indevidamente realizada não se exige comprovação do dano, posto que presumido em razão de ser inerente à ilicitude do ato praticado (dano in re ipsa). 4. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 73286/2016 - Des. JOÃO FERREIRA FILHO - Julgado em 19/09/2017 - Publicado no DJE 25/09/2017).

É verdade que a regra insculpida no artigo 85 do Código de Processo Civil não traz uma equação rígida para o arbitramento dos honorários. Contudo, constitui verdade de cunho praticamente apodítico – no sentido de que se impõe à razão humana com tal evidência, dispensando qualquer fundamentação –, a fórmula pragmática que assegura a entrega da justa remuneração devida a quem executa trabalho em efetivo proveito de outrem.

No caso, a magistrada optou por considerar irrisório o valor fixado à indenização por danos morais, distanciando-se da regra prevista no §2o do art. 85 do CPC, deixando, inclusive, de fixar o percentual cabível sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), para, assim, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC, fixar equitativamente a quantia de R$ 700 (setecentos reais) aos honorários advocatícios sucumbenciais (cf. ID
3529967).

Considerando a majoração do valor indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo por bem fixar os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

À vista do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para majorar o valor indenizatório ao patamar de R$ 4 mil reais, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas “
pro rata
”, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020